Tribunal: TJPA
Processo: 0807067-61.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807067-61.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: ELIZANGELA DE SOUSA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NATUREZA MATERIAL DO PRAZO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco GM S.A. contra decisão monocrática que, ao desprover apelação cível, manteve sentença que reconheceu a quitação da dívida pela devedora fiduciante, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, e aplicou multa de R$ 20.000,00 à instituição financeira pelo descumprimento do prazo judicial para restituição do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo para a purgação da mora previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 deve ser contado em dias corridos ou úteis; (ii) verificar se a purgação da mora foi tempestiva no caso concreto; (iii) estabelecer a validade e proporcionalidade da multa de R$ 20.000,00 imposta ao banco recorrente por descumprimento da ordem de devolução do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza de direito material, uma vez que se refere ao exercício de direito potestativo do devedor de purgar a mora e reaver o bem apreendido, razão pela qual sua contagem deve se dar em dias corridos, e não em dias úteis, nos termos do parágrafo único do art. 219 do CPC.

4.

O pagamento realizado pela devedora fiduciante foi efetuado após o quinto dia corrido da execução da liminar de busca e apreensão, o que caracteriza a intempestividade da purgação da mora.

5.

A consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário decorre automaticamente da inobservância do prazo legal para purgar a mora, conforme previsão expressa do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

6.

Diante da intempestividade da purgação da mora e da consequente consolidação da propriedade do bem, a ordem de devolução do veículo torna-se insubsistente, devendo ser afastada a multa cominatória imposta em primeiro grau, por ausência de pressuposto fático para sua incidência.

7.

A fixação de multa sem prévia intimação da parte para cumprimento da obrigação configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, atraindo sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza de direito material e deve ser contado em dias corridos.

2.

A purgação da mora realizada fora do prazo legal de cinco dias corridos é intempestiva, impedindo o reembolso do bem ao devedor.

3.

É nula a multa por descumprimento de ordem judicial quando ausente pressuposto fático de incidência e não observada a garantia do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, parágrafo único; 487, III, “a”; 536, § 1º; 85, § 2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2209359/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024;
STJ, ProAfR no REsp 2126264/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 03.09.2024, DJe 09.09.2024;
TJPA, AI nº 0804288-88.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 20.05.2025;
TJPA, AC nº 0800602-35.2021.8.14.0105, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 09.05.2023.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

BANCO GM S.A.
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id.
27965768
.

A sentença vergastada em sede de apelação reconheceu a quitação da dívida por parte da requerida e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, além de manter a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aplicada ao autor pela inobservância do prazo fixado para restituição do bem apreendido.

Em suas razões recursais (id. 26446364), o banco recorrente alega que a purgação da mora foi intempestiva, pois teria sido realizada após o prazo legal previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Sustenta que o prazo não deveria ser contado em dias úteis, mas sim em dias corridos, não se aplicando ao caso a regra do art. 219 do CPC. Defende, ainda, a ilegalidade da multa fixada pelo juízo a quo, afirmando que o valor de R$ 20.000,00 ultrapassa o montante da causa e foi aplicado sob o fundamento equivocado de que o bem não teria sido restituído, quando, na realidade, a devolução já teria ocorrido. Por fim, afirma não ter havido conduta dolosa ou culposa apta a justificar a caracterização de má-fé processual, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a intempestividade da purgação da mora, validada a consolidação da propriedade do bem e afastada a multa imposta.

Em contrarrazões apresentadas sob o id. 26446371, a parte recorrida sustenta que a purgação da mora foi tempestiva, pois realizada dentro do prazo de cinco dias úteis contados da data da apreensão do bem, em estrita observância ao art. 219 do CPC. Alega que a multa fixada foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, diante do descumprimento injustificado da ordem judicial de restituição do veículo no prazo de 48 horas, sendo o automóvel devolvido apenas em 11/12/2024, ou seja, mais de dois meses após a determinação judicial. Destaca, ainda, que a retenção do bem causou-lhe prejuízos significativos, visto que dependia do veículo para exercer sua atividade profissional como motorista de aplicativo, sendo essa a única fonte de sustento para si e seu filho menor. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Em decisão monocrática de id.
27965768
, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco GMAC S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Elizângela de Souza Cruz, que reconheceu a quitação da dívida pela devedora fiduciante, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, e manteve a imposição de multa de R$ 20.000,00 à instituição financeira pelo descumprimento do prazo judicial para devolução do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a purgação da mora ocorreu dentro do prazo legal de cinco dias previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69; (ii) estabelecer se é válida e proporcional a multa de R$ 20.000,00 imposta ao banco recorrente pelo descumprimento da ordem judicial de devolução do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O prazo de cinco dias previsto para a purgação da mora no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 deve ser contado em dias úteis, por se tratar de prazo processual, nos termos do art. 219 do CPC.

2.

Com base na contagem correta dos dias úteis, constatou-se que a parte ré efetuou o pagamento da dívida no quarto dia útil após a apreensão do bem, sendo, portanto, tempestiva a purgação da mora.

3.

A multa de R$ 20.000,00 imposta ao banco tem natureza coercitiva e fundamento no art. 536, §1º, do CPC, sendo legítima diante do descumprimento injustificado da ordem judicial de restituição do veículo, que só ocorreu cerca de dois meses após o prazo fixado.

4.

A penalidade guarda proporcionalidade com a gravidade da conduta omissiva da parte autora e com os prejuízos comprovadamente suportados pela parte ré, que dependia do bem para sua subsistência profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A purgação da mora prevista no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 deve ser efetuada dentro do prazo de cinco dias úteis, conforme o art. 219 do CPC.

2.

É válida e proporcional a multa por descumprimento de ordem judicial de devolução de bem apreendido, quando demonstrado o atraso injustificado e os prejuízos causados à parte contrária.

3.

A multa coercitiva prevista no art. 536, §1º, do CPC tem caráter inibitório e visa assegurar a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 487, III, “a”, e 536, §1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.778.885/DF, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; TJ-BA, AI nº 8016803-67.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.03.2023.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 28564926). Sustenta que a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Banco GM S.A. deveria ser reformada, pois não foi submetida ao crivo do órgão colegiado, contrariando o disposto no art. 1.021, § 2º, do CPC. Argumenta que houve erro na apreciação do prazo para purga da mora, o qual deveria ser contado em dias corridos a partir da execução da liminar, conforme entendimento pacificado do STJ (Tema Repetitivo 1279), e não em dias úteis, como considerado na decisão impugnada.

Defende que o pagamento realizado pela parte devedora foi intempestivo, uma vez que a execução da liminar se deu em 27/09/2024 e o agendamento do pagamento só ocorreu em 03/10/2024, fora do quinquídio legal previsto no § 1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69. Assim, sustenta que já havia ocorrido a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, sendo indevida qualquer restituição.

Alega, ainda, que a multa de R$ 20.000,00 imposta pelo juízo a quo é nula, pois foi fixada sem razoabilidade, ultrapassando inclusive o valor da causa (R$ 15.123,00), e sem a devida intimação da parte agravante. Sustenta haver cerceamento de defesa, pois não houve publicação da decisão que impôs os astreintes, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa.

Aponta, também, a inexecução do prazo de 48h fixado para restituição do bem, considerado inexequível diante das circunstâncias do caso, especialmente por já ter sido iniciada a consolidação da posse e removido o veículo da comarca. Por fim, requer o juízo de retratação pelo relator ou, alternativamente, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, reiterando a necessidade de reforma da decisão monocrática, com a declaração de extemporaneidade da purga da mora, nulidade da multa imposta e consolidação da propriedade em favor do credor.

Em sede de contrarrazões (id. 29067746), a recorrida sustenta a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a tempestividade da purga da mora, defendendo que o prazo de cinco dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 possui natureza processual e deve ser contado em dias úteis, conforme o art. 219 do CPC e a jurisprudência dominante. Ressalta que o pagamento foi realizado em 03/10/2024, dentro do prazo legal. No tocante à multa de R$ 20.000,00 imposta pelo juízo de origem, defende sua legalidade e proporcionalidade, tendo em vista o descumprimento da ordem judicial de restituição do bem no prazo de 48 horas, cuja devolução se deu apenas dois meses depois, sem justificativa plausível. Requer, ao final, o desprovimento do agravo interno e a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia central reside na natureza do prazo para a purgação da mora em ações de busca e apreensão e, consequentemente, na sua forma de contagem.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na decisão agravada, a interpretação mais adequada à sistemática do
Decreto-Lei nº 911/69
é a de que o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da integralidade da dívida possui
natureza de direito material
, e não processual.

Trata-se de um prazo decadencial para o exercício de um direito potestativo do devedor — o de reaver o bem livre de ônus, cuja previsão está em legislação especial que rege a relação jurídica substantiva entre as partes. Como tal, não se sujeita à regra geral de contagem de prazos processuais em dias úteis, prevista
no art.
219
do Código de Processo Civil, que se destina aos atos praticados no curso do processo.

A distinção é crucial: prazos processuais são aqueles destinados à prática de atos dentro do processo, impulsionando o procedimento. Já os prazos de direito material referem-se ao exercício de direitos subjetivos que existem independentemente da relação processual.

O ato de pagar a dívida, facultado ao devedor fiduciante no quinquídio legal após a apreensão do bem, não constitui um ato processual em si. Trata-se do exercício de um direito potestativo de emendar a mora e reaver o bem, uma faculdade que impacta diretamente a relação jurídica material (o contrato de financiamento), e não o andamento do processo.

Nesse sentido, o pagamento da integralidade da dívida não impulsiona o feito a uma nova fase; ao contrário, ele leva à extinção da obrigação principal e, por consequência, à perda de objeto da ação de busca e apreensão.

A doutrina pátria, ao analisar o tema, corrobora essa visão.
Fredie Didier Jr.
, em sua obra "Curso de Direito Processual Civil", esclarece que a contagem de prazos em dias úteis, prevista no
art.
219
do CPC, é uma regra aplicável estritamente aos prazos de natureza processual. O parágrafo único do mesmo
artigo é taxativo ao dispor que "o disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais".

Dessa forma, sendo o prazo para purgação da mora de natureza material, sua contagem deve ser feita de forma contínua, em
dias corridos
, conforme a regra geral do Código Civil e a
específica do
Decreto-Lei n. 911/1969
.

O
Superior Tribunal de Justiça (
STJ)
, em seus julgados mais recentes, tem se inclinado a essa diferenciação, prestigiando a especialidade da norma e a natureza material do prazo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PURGAÇÃO DA MORA . NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10 .931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (Tema n. 722 do STJ). 3. A incidência da Súmula n . 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2209359 GO 2022/0292381-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART . 256-H DO RISTJ C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. CAUSA-PILOTO . ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRAZO PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. ART. 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI N . 911/1969. RECURSO AFETADO. 1. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça dispõe, em seu art . 256-H que o recurso especial interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que julgue o mérito de incidentes de resolução de demandas repetitivas tramitará conforme o procedimento estabelecido para os recursos indicados pelo tribunal de origem como representativos da controvérsia. 2. Justifica-se tal procedimento em razão do que estabelece o art. 987 do CPC/2015, que presume a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida quando a decisão recorrida julgar o mérito do IRDR, concedendo, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial ou extraordinário interposto, além de determinar a aplicação da tese jurídica adotada pela Corte Superior a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito em todo o território nacional . 3. Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/1969, cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária . 4. Caso concreto em que a divergência reside na data de início do prazo para o pagamento da dívida, sustentando a recorrente que a fluência ocorre a partir da intimação e não da data da execução da medida liminar. 5. No julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR instaurado no Tribunal de origem, fixou-se a seguinte tese acerca do tema: "Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o prazo de 5 dias para quitação integral da dívida, previsto no art . 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69, começa a fluir a partir da data da execução da medida liminar". 6. Existência de multiplicidade de recursos e divergência jurisprudencial quanto à interpretação da matéria pelas Cortes locais, configurando risco efetivo à isonomia e à segurança jurídica. 7. Delimitação da controvérsia: fixação do termo inicial da fluência do prazo para quitação integral da dívida nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/1969 .8. Recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos, com determinação de sobrestamento de recursos especiais e agravos nos próprios autos em tramitação em segunda grau de jurisdição e no STJ, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

(STJ - ProAfR no REsp: 2126264 MS 2023/0239091-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/09/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2024)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já decidiu nos seguintes termos:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO . RESTRIÇÃO DA GUARDA DO BEM. LIMITES TERRITORIAS DA COMARCA DE SUA JURISDIÇÃO E DILAÇÃO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO . DECRETO LEI 911/69. INEXISTE NORMA LEGAL QUE IMPEÇA A REMOÇÃO DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PELAN POSSE DO VEÍCULO APREENDIDO. CONTAGEM DO PRAZO . 05 DIAS CORRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08042888820238140000 27261811, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM . DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA REALIZADO DE FORMA INTEMPESTIVA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. PRECEDENTES DO STJ . PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA APELAÇÃO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1. Compete ao devedor fiduciário o pagamento integral das prestações vencidas e vincendas no prazo de cinco dias a contar do cumprimento da liminar da busca e apreensão, sob pena de ocorrer a consolidação da propriedade em favor do credor . Precedente qualificado do STJ no julgamento do Resp nº 1.418.593/MS.

2 . É remansosa na jurisprudência do Tribunal da Cidadania que referido prazo de cinco dias é de direito material e, assim sendo, sua contagem não se sujeita às regras processuais, devendo, portanto, ser contado em dias corridos.

3. No caso dos autos, a liminar de busca e apreensão foi cumprida no dia 10/02/2022 e nesse mesmo dia iniciou o prazo para purgar a mora, findando, dessa maneira, em 14/02/2022. No entanto, o depósito foi realizado em 15/02/2022, após o quinquídio legal .

4. Assim, diante do depósito intempestivo da dívida, resta evidenciada a mora do devedor e, consequentemente, a regularidade da consolidação da propriedade e posse do veículo em questão para credor fiduciário.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006023520218140105 14132758, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, a liminar de busca e apreensão foi cumprida em uma sexta-feira. Contando-se o prazo em dias corridos, o termo final para o pagamento ocorreu na quarta-feira da semana seguinte. O depósito, contudo, foi realizado apenas na sexta-feira, sendo, portanto, intempestivo.

Reconhecida a intempestividade da purgação da mora, a consequência jurídica é a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, ora agravante, conforme dispõe o art. 3º,
§ 1º
, do Decreto-Lei nº 911/69.

Por corolário lógico, se a consolidação da propriedade em favor do banco é medida que se impõe, a ordem de restituição do veículo à devedora perde seu fundamento, tornando-se insubsistente a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em juízo de retratação,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática agravada e, por conseguinte, dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco GM S.A., para o fim de:

a) Reconhecer a intempestividade da purgação da mora realizada pela devedora; b) Consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial em favor do credor fiduciário, Banco GM S.A.; c) Afastar a multa cominada em primeiro grau.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte ré/agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§ 2º
, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, se deferida.

É COMO VOTO.

Belém, 20 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/11/2025